Tribunal: TJDFT
Processo: 0722799-27.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a Turma Cível Processo: 0722799-27.2024.8.07.0020 Classe Judicial: APELAÇÃO CÍVEL Apelante(s): JERÔNIMO DA SILVA MARQUES, EDUARDO AUGUSTO DE SOUZA, PAULO OLIVEIRA DE MENEZES E AFONSO FARIAS DE SOUSA Apelado(s): BANCO DO BRASIL S/A JÚNIOR Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Em observância aos artigos. 9o e 10 do Código de Processo Civil[1], intimem-se os ora apelantes para se manifestarem, em 15 dias, sobre a questão preliminar suscitada em sede de contrarrazões (ID 72688329, págs. 1-6), referente ao não conhecimento do recurso diante de erro grosseiro/inadequação da via eleita. E ainda, no prazo, manifestem-se sobre a incidência no caso do Tema Repetitivo 1.300/STJ, afetado em 16/12/2024. Brasília/DF, 16 de junho de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.